Tribunal: TJMT
Processo: 1006519-54.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006519-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO MEROLA MARTINS - CPF: 016.116.611-37 (ADVOGADO), RUBENS CAVILHA DE SOUZA - CPF: 010.253.659-76 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO MATO GROSSO (AGRAVADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - CPF: 039.598.386-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SEFAZ/MT. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE QUESTÃO DISCURSIVA POR DESVIO DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TEMA 485 DO STF REJEITADA.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE D
E INTERVENÇÃO JUDICIAL NOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO SALVO EM HIPÓTESE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Rubens Cavilha de Souza contra decisão interlocutória proferida em mandado de segurança que indeferiu liminar visando à anulação da Questão Discursiva 1 de concurso público para o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT, realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O agravante sustenta que a referida questão tratou de tema alheio ao conteúdo programático de Direito Constitucional previsto no edital, violando os princípios da vinculação ao edital e da legalidade.

2.
A Fundação Getúlio Vargas suscitou preliminar de repercussão geral, alegando a aplicação do Tema 485 do Supremo Tribunal Federal que define a impossibilidade de intervenção judicial nos critérios de formulação e correção de provas de concursos públicos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão:

(i) verificar se a preliminar de repercussão geral pelo Tema 485 do STF é cabível e aplicável ao caso;

(
ii
) verificar se houve flagrante ilegalidade na formulação da questão discursiva por abordar tema fora do conteúdo programático previsto no edital;

(
iii
) estabelecer se é cabível a intervenção judicial para anular a questão e alterar a nota atribuída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A preliminar de repercussão geral suscitada pela Fundação Getúlio Vargas, relativa ao Tema 485 do STF que trata da impossibilidade de o Judiciário substituir-se à banca examinadora em concursos públicos, exceto em caso de flagrante ilegalidade, confunde-se com o próprio mérito da causa. Em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, previsto no artigo 6º
do Código de Processo Civil sua rejeição se impõe, justificando-se sua apreciação conjunta com o mérito do recurso.

5.
Conforme entendimento consolidado no Tema 485 do STF, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para avaliar critérios técnicos de formulação ou correção de provas, exceto em casos de evidente violação das regras do edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Preliminar de repercussão geral pelo Tema 485 do STF rejeitada, pois se confunde com o mérito da causa, sendo analisada em conjunto com as questões recursais principais, em respeito ao princípio da primazia da decisão de mérito (CPC/2015, art. 6º).

7.
Recurso desprovido.
Preliminar rejeitada.

Tese de julgamento
:
1.
O Poder Judiciário não pode substituir-se à banca examinadora para reavaliar critérios de formulação e correção de questões de concurso público, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inobservância das regras editalícias.
2.
A análise de preliminar de repercussão geral que se confunde com o mérito deve ser realizada em conjunto com as questões recursais, privilegiando-se a decisão de mérito.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, art. 6º; Tema 485 do STF (RE 632.853).

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Pleno
, j. 23.04.2015,
DJe
29.06.2015; STJ,
AgInt
no RMS 60.186/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.12.2020,
DJe
09.12.2020; TJMT, N.U. 1004554-41.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.09.2024, DJE 12.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rubens Cavilha de Souza em face da decisão interlocutória proferida n
o
s autos do mandado de segurança

d
e nº
1002559-64.2024.8.11.0041
que indeferiu o pedido liminar, formulado com o objetivo de anular a Questão Discursiva 1 do concurso público para o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
A decisão agravada fundamentou-se na ausência do requisito de probabilidade do direito (
fumus
boni iuris
)
,

considerando que o edital do certame, enquanto "lei entre as partes", é vinculante e não permite interferência judicial nos critérios adotados pela banca examinadora, salvo para controle de legalidade e observância de princípios constitucionais.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que
houve
violação ao princípio da vinculação ao edital, pois a Questão Discursiva 1

prevista para abordar Direito Constitucional

tratou de temas de Administração Financeira e Orçamentária (AFO), ausentes do conteúdo programático. Sustenta que tal conduta afronta o art. 37 da Constituição Federal,
sendo cabível o controle judicial conforme o Tema 485 do STF.

No mérito recursal, r
equer a reforma da decisão agravada
para qu
e se
reconhecer a nulidade da "Questão Discursiva 01 (Direito Constitucional)", com adição da pontuação integral da questão na nota do impetrante e, via de consequência, a publicação de novo
resultado
final
com o seu nome na lista de aprovados.
Pugna
, também, a reserva de sua vaga, "(...), caso a Administração Pública" convoque o número de aprovados suficientes para atingir a colocação do impetrante;". Subsidiariamente,
requer,
além dos outros pedidos já descritos anteriormente
a suspensão das nomeações do referido certame até a conclusão do
writ.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.
208339189
).

O
Estado de Mato Grosso, requer a manutenção da decisão
afirmando que a intervenção judicial pretendida pelo agravante não se justifica, considerando que o conteúdo abordado na questão discursiva está alinhado ao edital do certame e que o Poder Judiciário não deve substituir a banca examinadora nos critérios de formulação e correção de provas, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso
concreto

(
Id. 213028188).

Em
contraminuta, a Fundação Getúlio Vargas (FGV)
pleiteia a manutenção da decisão agravada
; suscita
preliminar
de Repercussão Geral pelo Tema 485 do
Supremo Tribunal Federal

definindo
que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para revisar critérios de correção, salvo em casos de flagrante ilegalidade
.
Por fim, a

agravada
afirma que as questões da prova discursiva seguiram o conteúdo programático do edital
(Id.
217493667).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
p
elo

desprovimento
do presente
r
ecurso

(
I
d.
223300151).

Isento de preparo,
conforme previsto no

art. 10, inc. XXII, da Constituição Federal de 1988
(
I
d.
206365698).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
re
conheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por Rubens Cavilha de Souza em face da decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança de nº
1002559-64.2024.8.11.0041
que indeferiu o pedido liminar, formulado com o objetivo de anular a Questão Discursiva 1 do concurso público para o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A decisão agravada fundamentou-se na ausência do requisito de probabilidade do direito (
fumus boni iuris
),

considerando que o edital do certame, enquanto "lei entre as partes", é vinculante e não permite interferência judicial nos critérios adotados pela banca examinadora, salvo para controle de legalidade e observância de princípios constitucionais.

Na peça recursal
o agravante
pontua que
após sua aprovação na prova objetiva, correspondente à primeira etapa do concurso, foi habilitado para a correção d
a fase
discursiva, segunda etapa do certame.
N
arra que conforme
disposto no item 9.26 do edital, seria necessário alcançar no mínimo 30 pontos, sob pena de eliminação. Contudo, o agravante obteve 29 pontos
resultando
em sua desclassificação
n
o concurso.

Assevera que a
questão

discursiva
objeto
de irresignação
deveria versar sobre Direito Constitucional
, porém
contemplou temas relacionados a "Orçamento Público" e "Emendas Parlamentares ao Orçamento" tradicionalmente inseridos na disciplina de Administração Financeira e Orçamentária (AFO). Tal cobrança, argumenta o agravante, teria violado o princípio da vinculação ao edital, afrontando os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Para melhor elucidação do caso, transcrevo a literalidade da questão atacada:

Maria, Deputada Federal pelo Partido Político Alfa, almejava apresentar uma emenda individual impositiva ao projeto de lei orçamentária anual encaminhado ao Poder Legislativo pelo Presidente da República. O objetivo da emenda era o de alocar recursos ao Município Alfa, no qual Maria tinha sua base eleitoral e junto à qual assumira o compromisso de buscar o direcionamento de recursos públicos para o aprimoramento dos serviços públicos prestados à população. Por essa razão, solicitou que sua assessoria indicasse os traços fundamentais dos dois meios passíveis de serem utilizados para a efetivação da referida alocação, de modo a identificar aquele que lhe permitiria vincular os recursos à programação estabelecida na própria emenda.

Da análise do agravo de instrumento interposto, verifico que o

recorrente compara a atuação da banca examinadora no tratamento dos temas “Orçamento Público” e “Emendas Parlamentares ao Orçamento”, contrapondo-a à abordagem observada em outros certames de natureza similar. Entre os concursos mencionados estão o do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o do Tribunal de Contas da União, o do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, o da Secretaria de Finanças do Município do Rio de Janeiro para o cargo de Analista de Planejamento e Orçamento e o do Município do Rio de Janeiro para o cargo de Fiscal de Rendas.

No caso, infere-se que a parte autora, ora agravante
,
almeja
, em síntese,
o reconhecimento da nulidade da referida questã
o (
Questão Discursiva 01 - Direito Constitucional),
atinente ao
concurso público para o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais, regido pelo Edital nº 01, de 03 de março de 2023, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva.

Pois bem.

Da análise dos autos, observo que a
Fundação
Getulio
Vargas, ora agravada alega
preliminar
de
repercussão geral
com
aderência ao tema
485 do Supremo Tribunal Federal
pugnando pela sua aplicação,
afirmando: “
O
P
lenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral do tema, proferiu decisão no RE 632.853, em 24.04.2015, pacificando o já majoritário entendimento pela impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário em pedidos de
recorreção
de provas. A decisão foi publicada no Informativo de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de nº 782 [...]
”.
No entanto, constato que
esta
preliminar
se confunde com o próprio mérito da causa, o que justifica sua apreciação conjunta com este, em respeito ao princípio da primazia da decisão de mérito, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil.

Assim, considerando a necessidade de se privilegiar a análise de mérito, impõe-se a
rejeição da preliminar
.

Passo ao cerne do agravo de instrumento.

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXIX, dispõe:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’, ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

O objetivo, na forma comissiva ou omissiva, no mandado de segurança, é atacar o ato judicial ou administrativo (ato coator) atribuído por autoridade pública ou particular que exerce função delegada do Estado (
Súm
. 510, STF) que viole direito líquido e certo.

É sabido que “
O edital é a lei do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos.
” (STF - MS: 32176 DF). Assim, o edital, como norma regente do certame, possui eficácia vinculante subordinando candidatos e a administração às suas previsões questionáveis apenas em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

O concurso público é procedimento administrativo destinado a aferir as aptidões dos candidatos e selecionar os mais capacitados para o provimento de cargos públicos, sendo o mais idôneo meio de recrutamento de servidores.
Conforme entendimento consolidado no
Tema 485, na sistemática de Repercussão Geral do STF (RE 632.853)
, o Poder Judiciário não pode substituir-se à banca examinadora de concursos públicos para reavaliar critérios técnicos de formulação, correção ou atribuição de notas das provas aplicadas, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou
inconstitucionalidade
.

Cito precedente da Suprema Corte:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”.

(STF - RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. REVISÃO DE QUESTÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

[...] 2.
Conforme a jurisprudência do STJ, ao Poder Judiciário, no tocante a questões relativas a concurso público, cabe tão somente apreciar a legalidade do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo
.
3. Em reforço a este entendimento, registra-se que o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da repercussão geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, conheceu do RE 632.853/CE e deu-lhe provimento
(
D
Je
de 29.6.2015) para fixar a tese seguinte:
"Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas."
(
D
Je
de 29.6.2015)
.
4. Desse modo, não havendo direito líquido e certo a amparar a pretensão do recorrente, deve ser mantido o aresto proferido na origem.

5. Agravo Interno não provido.

(
AgI
nt
no RMS 60.186/
RO,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA
,
D
Je
09/12/2020)
.

Isto posto, a revisão ou anulação das questões objeto de irresignação demandam a avaliação de seu conteúdo, dos métodos utilizados para sua elaboração e dos critérios adotados na correção. No entanto, como exposto, a atuação do Poder Judiciário, no âmbito de concursos públicos, deve limitar-se à análise da legalidade do procedimento, abstendo-se de intervir nos critérios de avaliação das questões, salvo em situações de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade. No caso em questão, não se verificou qualquer uma dessas hipóteses que justificasse tal intervenção.

Este é
o pos
icionamento deste
E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO – ANULAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
- APRECIAÇÃO
PELO JUDICIÁRIO LIMITADA À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE
- DECISÃO
MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS - MULTA DO §4º DO ART. 1.021 DO CPC
– NÃO
APLICAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

A atuação do Poder Judiciário em regra, não compete a apreciação
de critérios
de formulação, anulação e correção de provas. A excepcionalidade admitida pelo Superior Tribunal de Justiça é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade como a ausência de observância às regras previstas no edital, com base no Princípio da Legalidade.

È
vedado, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar a nulidade de questões nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção ou anulação de provas, ressalvada a hipótese de um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

(N.U 1004554-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024).

Com efeito, em análise da decisão recorrida, bem como das razões que amparam o presente agravo de instrumento e a ação mandamental, concluo pela ausência de probabilidade do direito da parte autora, devido à ausência de evidente ilegalidade.

Isto posto, tenho que a insurgência recursal para reformar a decisão que indeferiu o pedido de liminar não comporta provimento.

Depreende-se, pois, da leitura do acórdão, a ausência de afronta aos preceitos
d
a Constituição Federal
, do Código de Processo Civil, ao Tema 485 do Supremo Tribunal Federal e
os dos acórdãos citados em sede recursal, eis que todos os institutos não são aplicáveis ao caso concreto.

Ante o exposto,

REJEITO
a
PRELIMINAR

de
aplicação do Tema 485 na sistemática de Repercussão Geral do STF,
em respeito ao princípio da primazia da decisão de mérito, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil. No mérito,

NEGO
PROVIMENTO
a
o recurso de a
gravo de instrumento
interposto
,
mantendo
incólume
a decisão agravada
para fins de indeferir a liminar vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025